Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704696-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR ALVES MARTINS, ANTONIO EVANDRO MARQUES, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, IVAN DOS SANTOS AGUIAR, PAULO DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Autores, Ademar Alves Martins e outros, em face da decisão que, em Ação Revisional do PASEP proposta contra o Banco do Brasil S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza-CE, in verbis: “Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais, decorrentes da má gestão do requerido em face da conta PASEP pertencente a requerente. Consta na inicial que os autores são residentes e domiciliados em municípios do estado do Ceará. Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio do demandante e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza-CEI. (...)” Os Autores/Agravantes alegam, em síntese, que não houve escolha aleatória de Brasília para o ajuizamento da ação, pois a Ré possui sede na Capital Federal. Aduz, ainda, que a hipótese é de competência territorial relativa e, nos termos da Súmula no 33/STJ, não pode ser declinada de ofício, como fez o Juízo prolator da decisão agravada. Invoca os arts. 46, §§ 2o e 4o, e 65 do CPC/15 para sustentar a prorrogação da competência no caso dos autos, tendo em vista que o Banco do Brasil nada alegou acerca da competência na contestação apresentada. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Quanto ao pedido liminar, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Sendo esse o caso dos autos, justifica-se, em princípio, a propositura da presente ação no foro da Capital Federal, por ser o local em que situada a sede do Banco do Brasil. Por sua vez, é indiscutível o risco de dano aos Autores/Agravantes com a manutenção da decisão agravada, diante da iminente remessa nos autos a outra unidade da Federação, com reflexos sobre a razoável duração do processo. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator